Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710192-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NN&amp;A PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME APELADO: ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por NN&amp;A PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS LTDA (ré) contra sentença proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de pedido de resposta ou retificação da Lei de Imprensa, ajuizada por ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO (autora) em face da recorrente, julgou procedente o pedido autoral e estipulou as custas e os honorários. A autora/apelada colacionou acordo entre as partes (IDs 75055612 e 75055615). No despacho (ID 75064251), foi determinada a intimação da apelante para esclarecer se persiste o interesse recursal tendo em vista o noticiado acordo celebrado na ação em trâmite na Comarca de São Paulo. Em petição (ID 75526303), a recorrente alegou que o mérito do acordo não inclui a presente causa, pois “o referido acordo não previu, e nem poderia prever pois trata-se de direito indisponível naqueles autos, qualquer disposição acerca dos honorários de sucumbência fixados na sentença proferida pelo Juízo de origem”. Afirma estar afastada a sucumbência por consequência do princípio da causalidade. Pois bem. Analisando-se os termos do acordo, apresentado pela recorrida e assinado pelo advogado da apelante, o Dr. FRANCISCO RAMOS, verifica-se que a convenção inclui a presente causa e possui previsão quanto aos eventuais honorários: “Com isso, a parte Autora por si e por seus sucessores, confere plena, geral e irrevogável quitação à NN&amp;A Produções Jornalísticas Ltda. (Diário do Centro do Mundo DCM), Vinicius Caetano Segalla e Daniele Amorim e quaisquer outros jornalistas atrelados a este veículo, em relação aos fatos narrados na presente demanda e ao conteúdo das reportagens objeto dos autos, renunciando, de forma expressa, a qualquer pretensão de indenização de natureza moral, material ou de qualquer outra espécie que decorra, direta ou indiretamente, do teor das publicações e fatos ali articulados. Referida renúncia abrange também eventuais pedidos relacionados aos mesmos fatos que possam ser discutidos em outras esferas judiciais ou extrajudiciais, como forma de assegurar a plena e definitiva pacificação da controvérsia. Em se tratando de juizado especial, as partes reconhecem a inexistência de qualquer sucumbência, custos ou mesmo honorários de advogado, arcando cada parte com suas eventuais despesas havidas desta demanda. (...) Em vista do aqui ajustado, a Autora reconhece a ampla e irrestrita quitação de toda e qualquer pretensão inclusive direito de respostas compreendidos por já atendidos na sua integralidade, estendendo-se os termos desta avença e quitação aos feitos de no 0700338-21.2024.8.07.0001, 0706371-27.2024.8.07.0001 e 0710192-39.2024.8.07.0001 todos em tramite junto a Justiça Distrital TJDFT. Com base no acordo celebrado entre as partes, na presente ação de indenização c/c obrigação de fazer, as partes requerem sua homologação judicial conforme previsto no artigo 487, III, alínea "b" do Código de Processo Civil, igualmente aos direitos de resposta (no que compete aos direitos da Autora) devendo os feitos serem EXTINTOS, com renúncia de qualquer prazo recursal neste sentido.” Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do recurso, eis que a extinção do feito e os honorários foram objetos de transação extrajudicial. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora